Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-91.2018.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão infringente - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados